Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-83.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003640-83.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IONE LOYOLA PEREIRA - CPF: 465.318.405-44 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HISTÓRICO DE CONTAS. FICHA CADASTRAL e UNIDADE CONSUMIDORA NÃO IMPUGNADA PELA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado

e condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos moras, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a idoneidade da cobrança e da negativação.

A recorrente alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito. Requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes e a reclamante condenado ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Assevera que
“nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com a promovida”
(sic – 85345005).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, junta extrato de negativação, declaração de residência e boleto bancário.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/
2184825-4 instalada na Estrada RDR, comunidade Serra Azul, Nova Brasilândia-MT
, juntando
ficha de dados cadastrais e histórico de consumo e contas
.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. Sustenta que não reconhece a unidade consumidora indicada pela Concessionária reclamada, contudo, não informa qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ademais, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação, qual seja, de
R$ 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos)
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento do valor de

R$ 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos),
quantia correspondente ao débito questionado, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021